Tribunal: TJBA
Processo: 8074794-98.2024.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8074794-98.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 1ª VARA DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA COMARCA DE LAURO DE FREITAS Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 2ª VARA DE FEITOS DE REL DE CONS. CÍVEL E COMERCIAIS DE LAURO DE FREITAS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. OPÇÃO DO AUTOR PELO RITO ORDINÁRIO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. PREVALÊNCIA DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE. I. Caso em exame: 1. Conflito de competência instaurado entre o Juízo da 2ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da comarca de Lauro de Freitas e o da 1ª Vara do Juizado Especial de Defesa do Consumidor da mesma comarca, objetivando definir o competente para processamento e julgamento de ação de execução de cotas condominiais. II. Questão em discussão: 2. A questão em discussão consiste em definir se o autor pode optar pelo ajuizamento da ação na Justiça Comum, ainda que a demanda possa ser instaurada nos Juizados Especiais Cíveis. III. Razões de decidir: 3. A competência dos Juizados Especiais Cíveis, estabelecida no art. 3º, I, da Lei nº 9.099/1995, não é absoluta, sendo uma faculdade do autor a escolha do procedimento. 4. O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que o magistrado não pode declinar de ofício da competência da Justiça comum para os Juizados Especiais, conforme Súmula nº 33 do STJ e precedentes sobre o tema. IV. Dispositivo e tese: 5. Conflito julgado procedente, declarando-se competente o Juízo da 2ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Lauro de Freitas para processar e julgar a demanda. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8074794-98.2024.8.05.0000, em que figuram como suscitante JUÍZO DA 1ª VARA DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA COMARCA DE LAURO DE FREITAS e como suscitado JUÍZO DA 2ª VARA DE FEITOS DE REL DE CONS. CÍVEL E COMERCIAIS DE LAURO DE FREITAS. ACORDAM os magistrados integrantes da Seções Cíveis Reunidas do Estado da Bahia, em conhecer do conflito, para declarar a competência do Juízo da 2ª Vara de Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais de Lauro de Freitas, nos termos do voto do relator.